Tribunal: TJMT
Processo: 1017065-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017065-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIANE NUNES DUARTE - CPF: 710.953.471-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE MILTON DA SILVA FILHO - CPF: 055.290.141-51 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO E
AMEAÇA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DAS DECISÕES QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÕES

FUNDAMENTADAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
2. ALEGAD
A

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA APLICADA
– INTIMAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Não há que se f
alar em constrangimento ilegal
porquanto ficou
comprovado que houve
intimação
por edital d
o
p
aciente
quanto à aplicação de medidas
protetiva de urgência
em favor da vítima.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos

autorizadores

da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Sávio Ricardo
Cantadori

Copetti
, em favor de
Jos
é
Milton da Silva Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

O
paciente foi preso em flagrante
,

conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante
n.
1016311-89.2021.8.11.0015
, em trâmite no j
uízo
acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal
contra a mulher, por razõe
s da condição do sexo feminino e de ameaça (
arts
. 129, § 13
,
e 147
do Código Penal
),
cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia
1o
de
setembro de 2021
.

Registra, o impetrante, que foi ajuizado pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, contudo o pleito foi indeferido
; esclarecendo,
também
,
que “
a prisão preventiva, no caso concreto, se mostrou extremamente rigorosa e descabida [...] Ora, o paciente não teve a oportunidade de demonstrar sua responsabilidade e grau de maturidade quanto ao cumprimento de eventuais medidas protetivas impostas, uma vez que no primeiro caso envolvendo violência doméstica, já recebeu a prisão como medida cautelar, mesmo ela sendo subsidiária
”; ressaltando
,
outrossim
,
que
o acusado
não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima.

Assevera, ademais, que a
suposta
vítima, de forma espontânea, encaminhou uma carta à Defensoria Pública, relatando, em síntese, que deseja a liberdade do
paciente
, demonstrando que não
tem
mais
medo

dele
, razão pela qual entende que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em
apreço; consignando, por fim,
que
o

acusado

tem
bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva
do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medida
s
cautelar
es
diversa
s

da prisão
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

102961455
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

103439488
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, ressaltando que
a denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2021
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID

105227982
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação a aludida custódia cautelar a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concretada condutado acusado e sua reiteração delitiva, fatores que justificam a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

A propósito,
o juízo de primeira instância decretou e manteve a prisão preventiva do paciente,
com base nas
razões
expostas nas decisões abaixo reproduzidas
:

Decisão que decretou a prisão do paciente

[...]

De início, constato os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal vigente. Outrossim, o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, pois foi preso nesta data (01.09.2021), logo após agredir e ameaçar a sua
ex-convivente

Josiane Nunes Duarte,
ainda na residência dessa.

Em sendo assim,
homologo
a prisão
flagrancial
, por se encontrar nos termos legais.

O autuado
José Milton da Silva
Filho
encontra
-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso I do artigo 313 do CPP, haja vista que os delitos em tese praticados por ele, previstos no artigo 129, §13o e artigo 147, ambos do Código Penal, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, considerando-se o concurso material de crimes (CP, art. 69).O autuado encontra-se, ainda, na hipótese prevista no inciso III do artigo 313 do CPP, pois os delitos apurados no feito foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06).

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a
garantia da ordem pública
, c
onsubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade dinâmica dos fatos,
cujas circunstâncias demonstram
fatores de risco de violência potencialmente letal a ensejar a conversão da prisão
flagrancial
em preventiva
,
pois o autuado agiu de forma violenta, inclusive mordendo o rosto da vítima, além dos socos que desferiu e da ameaça, conforme relatos da vítima na Delegacia de Polícia, compatibilizada com a fotografia acostada no ID 64470435.

Ademais, conforme relatado pela vítima, trata-se de hipótese de reiteração criminosa, pois o autuado já
havia lhe
ameaçado em outra oportunidade, o que gerou inclusive o pedido de medidas protetivas de urgência (PJE 1012535-81.2021.8.11.0015).

Conforme consta nos autos, os fatos foram praticados em contexto, ainda, de ingestão de bebida alcoólica por parte do autuado, fato confirmado por ele na Delegacia de Polícia, cujas circunstâncias demonstram também
fatores de risco de violência potencialmente letal a ensejar a conversão da prisão
flagrancial
em preventiva
.

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do autuado,
especialmente diante do
modus operandi
retratado. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida privativa de liberdade, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, especialmente o modus operandi
relatado, apontando-se que o paciente/agravante, após dissimuladamente entrar em um ônibus fretado pela empresa em que a vítima trabalha e fazer-se passar por empregado, teria prendido a vítima contra a parede, logo após o seu desembarque,
desferindo-lhe
um golpe com faca de cozinha na altura de seu abdome, causando lesões corporais de natureza leve, situação
esta
que revela a ousadia e periculosidade do acusado. 3.
Ademais, colhe-se dos autos que "
antes de sofrer a agressão, a vítima vivia sob constantes ameaças do paciente, demonstrando comportamento agressivo e possessivo, levando a entender que, uma vez solto, voltará a delinquir, colocando em risco a integridade da vítima."Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mostrando-se necessária, ainda, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Não se justifica, assim, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos. Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019, conforme já feito na decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 577.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade,
pois há fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima
, sendo
desaconselhável a sua liberdade neste momento.

Posto isso, pelos fundamentos acima,
converto

a prisão
flagrancial
de
JOSÉ MILTON DA SILVA FILHO
em prisão preventiva
.
[...].

Desta
camos

Decisão que manteve a prisão do paciente

[...]

Vistos
.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
José Milton da Silva Filho
,

por intermédio da Defensoria Pública, alegando, em síntese, possuir os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade (ID 64732327).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito (ID 64756928).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO
.

O autuado foi preso por supostamente ter praticado as condutas previstas no artigo 129, §13° e no artigo 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06.

Em análise aos autos,
inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão
flagrancial
do acusado em preventiva, prolatada no ID 64532687, por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, incisos I e III, ambos do CPP, diante da gravidade e dinâmica dos fatos
.

Assim,
não obstante a declaração juntada no ID 64732333, vislumbra-se que a mulher em situação de violência doméstica está inserida em um ciclo de espiral ascendente de violência, razão pela qual a prisão processual faz-se necessária para garantir a sua integridade física e psicológica, pois as circunstâncias retratadas nos autos (o autuado mordeu o rosto da vítima, lhe desferiu socos e a ameaçou - fotografia da lesão constante no ID 64470435), demonstram a existência de
fatores de risco de violência potencialmente letal
.

Outrossim, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, o fato de o autuado possuir as condições pessoais favoráveis não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias assinalaram a necessidade da constrição cautelar do Recorrente diante da necessidade de proteção à integridade física da Vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa, considerando o descumprimento, pelo Acusado, das medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha. 2. A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (
STJ
. RHC 118.405/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
13/03/2020).

Vale registrar, ainda, que o estado de liberdade do autuado ainda gera perigo à vítima, em razão do desajuste de suas condutas, bem como diante da possibilidade concreta da prática imediata de nova infração penal, quiçá mais exacerbada.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316),
INDEFIRO
o pleito de revogação da prisão formulado pelo acusado
José Milton da Silva Filho
.

Outrossim, diante do envio pela autoridade policial dos autos de IP n.1016758-77.2021.8.11.0015, após as intimações pertinentes,
ARQUIVE-SE

este
feito.

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se.

[...]
.
Destacamos

Com efeito, infere-se das decisões acima
transcritas
, que a prisão preventiva do paciente foi decreta
da
e mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, ressaltando, a magistrada, que

ele
“
agiu de forma violenta, inclusive mordendo o rosto da vítima, além dos socos que desferiu e da ameaça
”
tratando-se de “
hipótese de reiteração criminosa, pois o autuado já havia lhe ameaçado em outra oportunidade
”
, de modo
que
“
as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima
”.

Vê-se,
pois
, que o juízo de primeiro grau fundamentou sua convicção em dados concretos extraídos dos autos que demonstram a gravidade concreta da condutado paciente
e, conquanto ele
tenha alegado não ter sido
intimado das medidas protetivas
de urgência
anteriormente deferidas
em favor da vítima
(
MPUMPCrim
n.
1012535-81.2021.8.11.001
5),
a assessoria deste magistrado em consulta aos autos originários no
PJe
de 1o grau
constatou
que, após a tentativa frustrada de comunicação pessoal,
o
acusado
foi devidamente
intimado por edital em 2 de julho de 2021
, de maneira que a sua alegação não procede.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, na decisão monocrática prolatada nos autos do
Habeas Corpus
n. 685248/MG, pela Ministra Laurita Vaz, enfrentou o assunto
desta forma
:

[...] O periculum
libetiatis
é evidente, fazendo necessária a segregação para a garantia da ordem pública.
Afinal, houve recente concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima
(fls. 16/18),
sendo o representado citado por edital daquelas
(fls. 36/38),
situação que indica deliberado descumprimento por parte do representado e enseja a decretação de sua prisão preventiva para garantir a eficácia damedida,nos termos do art. 313, III, do CPP.

De rigor, portanto, a imposição da custódia cautelar, como forma de se garantir a ordem pública e evitar novos episódios de violência. [...].

(STJ - HC: 685248 MG, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Data de Publicação: DJ 13/08/2021).
Destacamos

Noutro viés, conquanto a vítima tenha
redigido declaração pleiteando
a
soltura do paciente, consoante
foi
asseverado pelo juízo da primeira instância
“
vislumbra-se que a mulher em situação de violência doméstica está inserida em um ciclo de espiral ascendente de violência, razão pela qual a prisão processual faz-se necessária para garantir a sua integridade física e psicológica, pois as circunstâncias retratadas nos autos (o autuado mordeu o rosto da vítima, lhe desferiu socos e a ameaçou - fotografia da lesão constante no ID 64470435), demonstram a existência de
fatores de risco de violência potencialmente letal
”
.

A
demais,

é forçoso reconhecer
que em nenhum momento
a
ofendida
afirmou não ter medo ou receio que o
acusado
volte a
lhe
fazer mal, mas
apenas
deixou claro que “
só quero a liberdade dele porque o meu BB está sofrendo muito
”
.

Por conseguinte, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública;
se justificando, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

A
propósito
,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além disso,
foi verificado que no dia 16 de setembro de 2021, a ofendida formulou, em juízo, pedido de
desistência das medidas protetivas
(
MPUMPCrim
n.
1012535-81.2021.8.11.001
5)
,

situação, essa,
que
exige redobrada cautela ao analisar a esp
ontaneidade dessa manifestação, considerando que se deu 1
5
dias após a prisão do paciente
, que ocorreu em 1o de setembro
.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, embora
o
impetrante

tenha

alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para resp
onder ao processo em liberdade,
é necessário
reconhecer

que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

de

José Milton da Silva Filho
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021